Tribunal: TJSP
Processo: 1001865-52.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Apontamento em cadastro de inadimplentes. Débito impugnado pelo autor. Prova da regularidade da contratação que competia aos réus. Inexigibilidade reconhecida. Danos morais caracterizados. Sentença mantida. Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Valor arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Restabelecimento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Apontamento em cadastro de inadimplentes. Débito impugnado pelo autor. Prova da regularidade da contratação que competia aos réus. Inexigibilidade reconhecida. Danos morais caracterizados. Sentença mantida. Quantum indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Valor arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Restabelecimento do score de crédito. Possibilidade, mediante expedição de ofício ao órgão competente. Sentença reformada.
RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO, PROVIDO O DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063683
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001865-52.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são
apelantes/apelados BANCO BRADESCO CARTÕES S/A e BANCO BRADESCO S/A, é
apelado/apelante DOUGLAS DE SOUZA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos dos réus e deram provimento ao do autor. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001865-52.2019.8.26.0268 -Voto no 22601 jma
2
VOTO No 22601
APELAÇÃO CÍVEL No 1001865-52.2019.8.26.0268
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA - FORO DE ITAPECERICA DA SERRA - 1a
VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FILIPE MASCARENHAS TAVARES
APTES/APDOS: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A E BANCO BRADESCO S/A
APELADO/APELANTE: DOUGLAS DE SOUZA PEREIRA
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Apontamento
em
cadastro
de
inadimplentes. Débito impugnado pelo autor. Prova da regularidade
da contratação que competia aos réus. Inexigibilidade reconhecida.
Danos
morais
caracterizados.
Sentença
mantida.
Quantum
indenizatório. Redução. Inadmissibilidade. Valor arbitrado de acordo
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
mantida. Restabelecimento do score de crédito. Possibilidade,
mediante expedição de ofício ao órgão competente. Sentença
reformada.
RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO, PROVIDO O DO AUTOR.
RELATÓRIO
Apelações contra r. sentença (fls. 107/112) que julgou procedente a ação
de conhecimento para declarar a inexigibilidade do débito mencionado na petição inicial e
condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$.
15.000,00, bem como de custas processuais e de honorários fixados em 10% do valor da
condenação.
Ambas as partes insurgem-se. Os réus alegam, em breve síntese, a
inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, além da inexistência de danos morais
indenizáveis. Requer o afastamento de sua condenação e, subsidiariamente, a redução
do quantum arbitrado.
O autor, por sua vez, recorre visando ao restabelecimento do seu score
de crédito ao que constava sem o registro das inscrições indevidas.
Recursos tempestivos, preparado o dos réus, isento de preparo o do autor
e respondidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001865-52.2019.8.26.0268 -Voto no 22601 jma
3
VOTO
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais na qual sustentou o autor desconhecer os
débitos que ensejaram apontamentos, solicitados pelas rés, de seu nome em cadastro
de inadimplentes.

A r. sentença, acertadamente, reconheceu a inexigibilidade das restrições,
vez que não se comprovou a legitimidade da dívida que as motivara.
Não há dúvidas de que a relação entre as partes é de consumo. Portanto,
como é cediço, a inversão do ônus da prova se opera em favor da parte hipossuficiente,
no caso, a autora.
Com efeito, o simples apontamento indevido do nome do devedor em
cadastros de inadimplentes constitui situação causadora de abalo psíquico. O dano, na
hipótese, está in re ipsa, ou seja, independe de qualquer comprovação, já que o
lançamento indevido em bancos de dados constitui, por si só, ofensa à honra da pessoa
apontada como inadimplente.
Logo, devem responder os réus pelos danos morais decorrentes da
indevida inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, como bem
determinou a sentença impugnada.
No que se refere ao quantum indenizatório, é pacífica a jurisprudência dos
nossos Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de
não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
Assim, não se justifica o pleito de redução do valor. A indenização, cuja
finalidade é desestimular a repetição do ilícito e deve considerar a extensão dos danos e
o caráter preventivo da reparação, fixada em R$. 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se
compatível com as circunstâncias, atendendo aos princípios da proporcionalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001865-52.2019.8.26.0268 -Voto no 22601 jma
4
razoabilidade.
Melhor sorte assiste ao recurso do autor.
Ainda que os réus não sejam os responsáveis pela gerência do score de
crédito, é possível que se determine ao órgão mantenedor a exclusão, de seus registros,
dos débitos ora declarados inexigíveis, com o restabelecimento da pontuação anterior
aos apontamentos indevidos.
Logo, tratando-se de providência que pode ser tomada pelo juízo,
mediante comunicação ao órgão competente, nada impede a expedição de ofícios para
que se dê efetividade ao pronunciamento jurisdicional deferido, o que ora se determina,
provido o recurso do autor.
Neste sentido, precedente desta Corte:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - Ação proposta em face de instituição financeira
que, não obstante a renegociação dos contratos e novação dos débitos
com pagamento dentro do período aprazado, incluiu o nome da antiga
devedora nos cadastros restritivos, deixando ainda de excluir brevemente
a respectiva anotação. Afronta a Súmula no 548 do STJ que fixa em 5
(cinco) dias úteis o prazo para o credor excluir o registro da dívida do
nome do devedor no cadastro de inadimplentes, a partir do pagamento do
débito. Dano moral. Configuração. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00.
Majoração para R$10.000,00. Valor que melhor se adequa ao propósito de
compensar o dano sofrido e dissuadir o ofensor na conduta que ensejou o
ilícito, não podendo ser insignificante à luz de sua capacidade financeira.
Caráter pedagógico. "Score" ou cadastro positivo da SERASA.
Pretensão pelo seu restabelecimento. Acolhimento. O responsável
pelo registro desabonador não tem gerência direta sobre a
pontuação, porém, pode-se expedir ofício ao órgão responsável pelo
dado para que informe o histórico do interessado e a pontuação
anterior
à
negativação,
restabelecendo-a,
ou
informe
a
impossibilidade de assim proceder. IMPROVIDO O RECURSO DO
RÉU E PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA.
(Apelação Cível 1007958-60.2018.8.26.0302; Relator (a): Ramon Mateo
Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2019, g/n)
Finalmente, por força da manutenção da sentença com relação ao recurso
dos réus, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência pelo acréscimo de
trabalho na fase recursal (art. 85, parágrafo 11, CPC) para 15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001865-52.2019.8.26.0268 -Voto no 22601 jma
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso dos réus e dá-se
provimento ao do autor.
Fernando Sastre Redondo
Relator